Tribunal: TJMT
Processo: 1015209-38.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015209-38.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAIR DEMETRIO registrado(a) civilmente como JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), JAIR DEMETRIO registrado(a) civilmente como JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (EMBARGANTE), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ ANTUNES TAPAJOS DA SILVA - CPF: 018.883.861-93 (EMBARGADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no cumprimento de sentença, fixou a diária de locação de veículo em R$ 49,00 e determinou o prosseguimento do feito executivo. O embargante sustenta omissão e contradição do julgado quanto à alegada iliquidez do título, excesso de execução sem prévia liquidação por perícia e suposto abuso nas medidas constritivas deferidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da liquidez do título executivo, da alegação de excesso de execução sem prévia perícia e da legalidade das medidas constritivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente que a sentença exequenda impôs dever de indenizar os danos materiais com base no valor do aluguel do veículo, tendo o juízo da execução arbitrado diretamente o valor da diária com base nos elementos dos autos, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC e da Súmula 344 do STJ.

A decisão colegiada expressamente reconhece que o arbitramento judicial substitui validamente a liquidação por arbitramento, não havendo vício na forma de apuração, tampouco nulidade nas medidas constritivas adotadas.

A ausência de vício de omissão ou contradição afasta a pretensão recursal, revelando o uso dos embargos como meio de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configuram omissão ou contradição as decisões que enfrentam de forma clara e fundamentada as alegações da parte.

O arbitramento direto do valor da indenização, com base nos autos, supre validamente a necessidade de perícia, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

É incabível a utilização dos embargos de declaração com o propósito de rediscutir o mérito da decisão já proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; art. 509, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 344; TJRS, Embargos de Declaração nº 70056558174, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1015209-38.2025.8.11.0000

Embargante:
JAIR DEMETRIO
.

Embargado:
ANDR
É
LUIZ ANTUNES TAPAJ
Ó
S DA SILVA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por

JAIR DEMETRIO
,
contra o acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face de
ANDR
É
LUIZ ANTUNES TAPAJ
Ó
S DA SILVA
, mantendo inalterada a decisão de origem
que fixou o valor da diária de locação de veículo em R$ 49,00, e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Para tanto, s
ustenta o embargante, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão recorrido, sob o argumento de que: (i) o título executivo seria ilíquido; (
ii
) a decisão teria deixado de apreciar o excesso de execução e a ausência de liquidação prévia por perícia; e (
iii
) as medidas constritivas deferidas teriam extrapolado os limites da razoabilidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso concreto, não se verifica a existência de qualquer vício a ser sanado.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as alegações centrais dos agravantes,
o acórdão
expressamente consignado que a sentença exequenda fixou o dever de indenizar os danos materiais mediante apuração do valor do aluguel do veículo, e que o juízo da execução, diante da controvérsia sobre o valor da diária, procedeu ao arbitramento direto do montante com base nos elementos constantes dos autos, autorizando a realização de simples cálculos pela contadoria judicial, nos moldes do art. 509, § 2º, do CPC, e da Súmula 344 do STJ.

Quanto ao alegado excesso de execução, a decisão colegiada também enfrentou a matéria ao assentar que o arbitramento judicial substituiu validamente a liquidação por arbitramento, sem violar os limites do título executivo, não havendo necessidade de nova perícia, tampouco se configurando qualquer nulidade ou ilegalidade nos atos constritivos regularmente praticados no curso do cumprimento de sentença.

Por fim, não há contradição entre os fundamentos do julgado e o seu dispositivo. A eventual discordância dos embargantes com a conclusão adotada
no julgado
não se confunde com os vícios ensejadores dos embargos declaratórios, sendo inviável a utilização deste instrumento com nítido propósito de rediscutir o mérito do recurso já analisado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.” (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025